Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão prolatado por esta 8a Turma Cível, que, por meio de decisão unânime, CONHECEU do apelo interposto pela parte Embargante, mas, no mérito, NEGOU PROVIMENTO, mantendo a r. sentença atacada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à tese suscitada no recurso, no sentido de que a parte ré, ora recorrida, teria apresentado, apenas, 6 (seis) Instrumentos de Protesto, e não 8 (oito), como mencionado na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
4. No caso em análise, o acórdão embargado estou bastante claro ao pontuar que: “(...) parte embargada, ora recorrida, teria aparelhado a Petição Inicial da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0708610-67.2021.8.07.0014) com 8 (oito) Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE; 8 (oito) Instrumentos de Protesto por Indicação; 8 (oito) Boletos Bancário, contendo valores e prazos para pagamento; 8 (oito) Comprovante de Entrega e de Recebimento de Mercadorias; e Planilha de Débitos (ID 54861849). E que tais documentos seriam de ótima qualidade”.
5. O descontentamento da autora, ora embargante, diz respeito, apenas e tão somente, ao teor do decisum embargado, e, consequentemente, ao resultado do julgado. No entanto, o simples inconformismo não configura vício passível de correção via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado examina de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reapreciação da prova.